Tribunal: STF
Processo: RE 75793
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES. EM EMBARGOS DE
TERCEIRO PODE SER ADMITIDA A DISCUSSÃO DA FRAUDE CONTRA CREDORES.
RECURSO CONHECIDO, PORQUE COMPROVADA A DIVERGENCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE A FRAUDE, QUE EXIGIRIA REEXAME DA
PROVA (SÚMULA 279). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.